Tribunal: TJMT
Processo: 1016553-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016553-64.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), CARLOS JOSE MENESES DA SILVA - CPF: 432.982.651-87 (AUTOR), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
– REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM REQUERIMENTO EXPRESSO NA APELAÇÃO – MATÉRIA DEVOLVIDA PELO REEXAME NECESSÁRIO – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VALOR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VIOLAÇÃO MANIFESTA AOS ARTS.
85, §§ 2o E 3o, I, 490 E 492 do CPC
– NÃO-CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO – INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO ABERRANTE OU TERATOLÓGICA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Para que prospere a ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC, faz-se necessário que a interpretação dada pela sentença ou acórdão rescindendo seja de tal modo aberrante e teratológico que viole o dispositivo legal apontado como ofendido em sua literalidade, atribuindo-lhe interpretação jurídica insustentável.

2. Por meio do reexame necessário de sentença são devolvidas ao tribunal todas as matérias decididas na sentença, bem como aquelas passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo inaplicável o princípio
“tanto devolutum quantum appellatum”.

3. Consoante a Súmula 325 do Superior Tribunal de Justiça,
“A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado”.

Assim, o fato de não haver pedido expresso de reforma da condenação ao pagamento de honorários advocatícios no recurso de apelação voluntário não constitui óbice ao reexame desta matéria pelo Tribunal, pois foi objeto da remessa oficial.

4. Por força do art. 20, §4o, do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença, a fixação dos honorários advocatícios nos casos em que vencida a Fazenda Pública, deveria dar-se por apreciação equitativa do julgador, a qual

não tinha como balizas os percentuais mínimos e máximos previstos no §3o, mas sim a observância do grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória proposta por
Carlos José Meneses da Silva
visando desconstituir, com base no art. 966, V, §3o do CPC, o acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos do Recurso de Apelação e Reexame Necessário no 111775/2016 (Autos no 0008750-48.2013.8.11.0003), na parte que reduziu o valor dos honorários fixados a sua patrona para R$1.000,00 (mil reais), nos moldes do art. 20, §4o, do CPC/73 (Id 21812485).

Na petição inicial o requerente defende que o acórdão rescindido viola manifestamente os art. 85, §§ 2o e 3o, I, 490 e 492 do CPC, pois, de forma
ultra petita
, procedeu à redução dos honorários sucumbenciais de sua patrona, fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença, sem que houvesse, no recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, qualquer pedido de minoração de tal verba.

Sustenta, também, que
“Compulsando os autos do processo de no 8750-48.2013.8.11.0003, fls.260/262, especificamente no cálculo de fls. 261, vê-se que a parte Autora terá de proveito a quantia de R$ 37.185,45 (trinta e sete mil e cento e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e, sua patrona em contrapartida receberá aproximadamente 2,7% desse valor, todavia, o artigo 85 § 3o inciso I aduz que o advogado deverá receber honorários no importe de no mínimo 10 e no máximo 20% do valor da condenação”
.

Assegura, neste contexto, que,
“Quando se coloca em uma balança o proveito econômico da parte Autora e o que foi arbitrado a título de honorários a advogada vê-se uma terrível discrepância, uma verdadeira justiça injusta (...)”
, devendo ser levado em consideração a atuação da patrona nos autos e os percentuais estabelecidos no art. 85, §3o, I, do CPC.

Por fim, após citar julgados em abono de sua tese, o requerente requer,
verbis
:

“a) o recebimento da presente ação, com o conhecimento desta Ação Rescisória fundada no artigo 966, V e §3o do Código de Processo Civil, a fim de desconstituir parte da decisão impugnada que suprime, violando as normais jurídicas apontadas (artigo 85, § 2o e 3 inciso I, artigo 490 e 492 do Código de Processo Civil), no que diz respeito a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00, tendo em vista o julgamento ultra petita do Recurso apresentado pela Autarquia Ré, assim como, a violação da quantificação dos honorários descrita em Lei Federal.

b) Rescindida parcialmente a decisão, postula seja desde logo fixada a verba honorária em favor da causídica do Autor referente ao êxito da demanda, utilizando o parâmetro do Artigo 85, § 2o e 3 inciso I, artigo 490 e 492 do Código de Processo Civil”.
(Id 21812485).

Recebida a ação rescisória e deferida a gratuidade judiciária, foi determinada a citação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id 28928004), o qual, contudo, não apresentou contestação, sendo declarada sua revelia,
porém, sem a aplicação dos seus efeitos, por força do art. 345, II, do CPC (Id 34933486).

Despicienda a instrução probatória e, por corolário, a apresentação de alegações finais, foi ouvida
a douta Procuradoria-Geral da Justiça que, contudo, manifestou a inexistência de interesse a justificar a intervenção ministerial (Id 37319005).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
DENISE RODEGUER OAB-MT15121.

V O T O R E L A T O R

Defende o requerente a necessidade de rescisão parcial do acórdão proferido no Recurso de Apelação e Reexame Necessário no 111775/2016, relatado pelo eminente Desembargador José Zuquim Nogueira, então membro da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça.

Segundo ele, o acórdão rescindendo violou manifestamente os arts. 85, §§ 2o e 3o, I, 490 e 492 do CPC, pois, ao julgar o apelo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença que acolheu o pedido formulado na Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez no 8750-48.2013.8.11.0003, reduziu os honorários de sua patrona para R$1.000,00 (mil reais), dentre outras providências, nos seguintes termos,
verbis
:

“No que concerne à condenação honorária, vencida a Fazenda Pública, o juiz deve arbitrar os honorários, equitativamente e em pecúnia, conforme artigo 20, §4o do CPC.

‘(...) DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 8.213/91 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Nas condenações do INSS, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, posteriormente, incidem os índices oficiais de remuneração básica e de juros da caderneta de poupança. Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC. (Apelação / Reexame Necessário 75832/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 08/12/2015) (...)’. (destaquei)

Com efeito, considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, entendo que o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil.

Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação do INSS, e,
retifico parcialmente a sentença
, para fixar quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997; quando passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015; após esta data, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo com base no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009
e fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-a nos demais termos
”
. (Id 21817022)

Como é cediço, para que prospere a ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC, faz-se necessário que a interpretação dada pela sentença ou acórdão rescindendo seja de tal modo aberrante e teratológico que viole o dispositivo legal apontado como ofendido em sua literalidade, atribuindo-lhe interpretação jurídica insustentável.

Contudo, se, ao contrário, a sentença ou acórdão impugnado apenas elege uma dentre as interpretação cabíveis no caso concreto, ainda que não seja a melhor na ótica da parte, a ação rescisória deve ser julgada improcedente, sob pena de tornar-se recurso com prazo de interposição de dois anos, como seguidamente vem decidindo o Tribunal da Cidadania,
verbis
:

“(...) 1. O Tribunal a quo alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema, segundo a qual "a violação de dispositivo de lei que enseja a propositura de ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, deve ser de tal forma flagrante e teratológica que afronte o dispositivo em sua literalidade" (AgInt na AR 5.822/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe 14/5/2019).

2. A Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso não interposto pela parte no momento oportuno, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Precedentes (AgInt nos EDcl no AREsp 1.364.581/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/5/2019, DJe 4/6/2019).

3. Agravo interno não provido”
. (AgInt no REsp 1550262/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

Com essas premissas, tenho que a despeito da irresignação do requerente, não há falar-se em ofensa aos arts. 490 e 492 do CPC, pelos quais é vedada a prolação de sentença
citra
,
ulta
e
extra petita
, veja-se:

“Art. 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes”.

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Ocorre que, na hipótese em exame, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça não só para apreciação do recurso voluntário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, mas também da remessa oficial ou reexame necessário, nos moldes do art. 475, I, do CPC/73, diploma processual aplicável à época, visto que a sentença foi proferida sob sua égide.

Como se sabe, o reexame necessário, remessa oficial ou duplo grau de jurisdição obrigatório é uma prerrogativa da Fazenda Pública pela qual as sentenças proferidas contra as pessoas jurídicas de direito público somente produzem eficácia plena e transitam em julgado quando confirmadas pelo Tribunal.

Por meio do reexame necessário de sentença são devolvidas ao tribunal todas as matérias decididas na sentença, bem como aquelas passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, impedindo a configuração do instituto da preclusão lógica, de sorte que se trata de instituto não limitado pelo princípio
“tanto devolutum quantum appellatum”.

Nesse contexto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 325, pela qual
“A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública,
inclusive dos honorários de advogado
”.

Na mesma esteira, veja-se trecho da ementa de relevante julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
verbis
:

“(...). 4. Como se não bastassem tais fundamentos, é de se registrar que
a remessa necessária, uma vez interposta, submete ao tribunal revisor a devolução integral dos temas decididos em desfavor da Fazenda Pública litigante, pelo que fica afastada a tese de violação do disposto no § 3o do art. 475 do CPC/1973, "[...] na medida em que '[o] amplo efeito devolutivo da remessa necessária conjura o princípio tantum devolutum quantum appellatum, uma vez que não limita o conhecimento do Tribunal a quo à matéria efetivamente impugnada no recurso de apelação pelo ente público
" (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.108.636/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1o/12/2010).
Dessa forma, não há falar em julgamento extra ou ultra petita, "uma vez que a remessa necessária devolve ao Tribunal a quo toda a matéria controvertida no processo"
(REsp 1.173.724/AM, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/11/2010).

5. Em idêntica direção, ainda, firmou-se a orientação consagrada pelo Enunciado n. 325 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado" (grifos acrescidos).

6. Dessa forma, não está configurada afronta à previsão do § 3o do art. 475 do CPC/1973, na medida em que a fixação dos honorários advocatícios (pelo Juízo de primeiro grau), para além de ser matéria cognoscível pela remessa necessária, não se fundou, no caso, em jurisprudência do plenário do STF, súmula do Tribunal ou do Tribunal Superior competente.

7. Recurso especial a que se nega provimento”
. (REsp 1604444/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 05/10/2017) Grifei.

Assim, o fato de não haver pedido expresso de reforma da condenação ao pagamento de honorários advocatícios no recurso de apelação interposto pelo INSS não constitui óbice ao reexame desta matéria pelo Tribunal, pois foi objeto da remessa oficial.

De igual modo, não há falar-se em violação à norma jurídica do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, pelo qual,
verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;”

Ocorre que, no caso sob análise, tendo a sentença objeto do recurso voluntário e da remessa oficial sido proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis na data de
04/3/2016
(Id 21817069), e, portanto, anteriormente à entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, ainda que publicada durante a sua vigência (25/4/2016),
a questão relativa aos honorários advocatícios segue regida pelo Código de Processo Civil de 1973, inclusive para evitar ofensa aos princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa
.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“
a sentença
(ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais),
como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015
. (...) Assim,
se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado
. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas"
. (EAREsp n. 1.255.986/PR, Relator. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/3/2019, DJe 6/5/2019). Destaquei.

Sendo assim, correto o entendimento consagrado no acórdão rescindendo que, analisando a matéria em reexame necessário, aplicou o regramento do Código de Processo Civil de 1973 para a fixação da verba honorária, cujo art. 20, §4o, preconizava a apreciação equitativa (valor certo) para os casos em que vencida a Fazenda Pública, apreciação essa que, frise-se, não tinha como balizas os percentuais mínimos e máximos previstos no §3o, mas sim a observância do grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, veja-se:

“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

§ 1o (...)

§ 3o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4
o
Nas causas
de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas
em que
não houver condenação ou
for vencida a Fazenda Pública
, e nas execuções, embargadas ou não,
os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz
, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior”
.

Sob outro norte, a redução dos honorários sucumbenciais – anteriormente fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença (R$37.185,45) – para a quantia de R$1.000,00 (mil reais) mostra-se adequada à natureza da causa, que não se revestiu de complexidade e nem demandou trabalho excessivo ou extraordinário da patrona do requerente, tendo, na verdade, após a realização de perícia médica, sido julgada antecipadamente pelo magistrado de piso.

Destarte, por qualquer ângulo que se analise a pretensão do requerente, vê-se que ela não merece prosperar, devendo manter-se hígidos a sentença e o acórdão rescindendo em respeito à a coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Posto isso
, julgo IMPROCEDENTE a presente ação rescisória, condenando o autor Carlos José Menezes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais, tendo em vista o baixo valor atribuído à causa
(R$7.437,09)
, devem ser fixados por apreciação equitativa, no montante de R$2.000,00 (dois mil reais), considerando a natureza e a ausência de complexidade, o grau de zelo profissional e o trabalho despendido pela patrona do réu, nos moldes do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, suspendendo a exigibilidade da cobrança de tais verbas, contudo, por ser o demandante beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:

Manifesto no sentido de que esta questão dos honorários advocatícios, sobre a égide

do Código revogado, fiz um estudo agora na vigência do Código de 2015, sobre a possibilidade da fixação de verba honorária, segundo critério da equidade, em razão até de uma divergência que tinha surgido na Segunda Câmara Cível de Direito Público e Coletivo.

Este estudo mais uma vez me deixou tranquilo quanto a essa possibilidade de se manter o mesmo entendimento do Código de 1973, quanto à fixação de honorários advocatícios.

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Nossa Câmara sabe que tenho entendimento totalmente contrário, que é uma previsão legal e que não foi declarada inconstitucional.

A literalidade da redação da lei é clara e se fôssemos julgar o mérito, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro e o Desembargador Luiz Carlos da Costa sabem que voto sempre contrariamente, não entendo como ser diferente daquilo que está na expressão literal da lei e toda vez que baixamos isso contra qualquer órgão público, estamos de alguma maneira mostrando uma parcialidade, uma vez que não fazemos isso quando a outra parte é um particular, entretanto, nesse caso se trata de uma ação rescisória.

A tese adotada é uma tese possível e foi debatida, para a admissibilidade da ação rescisória, entendo que não deva ser admitida.

Voto pela improcedência da ação rescisória.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

Senhor Presidente:

Há necessidade de me manifestar, porque o eminente Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira usou o termo parcial, que parece-me não ser adequado.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Desembargador Luiz Carlos da Costa:

Não estou dizendo que cada um julga de maneira parcial, mas sim que esta decisão, que é em vários feitos, é o entendimento da maioria e dá essa sensação, não falo pessoalmente de cada um, por favor, não entenda desta forma.

É o que sempre defendo, que esse tipo de decisão dá a impressão de que o Poder Judiciário como um todo, até porque são votos que tem supedâneo no Supremo Tribunal de Justiça e não existe parcialidade de cada um, mas dá a impressão de que quando se trata de uma parte que é órgãos público, nós, o Poder Judiciário como um todo, desde os Tribunais Superiores, adotamos uma conduta e quando uma parte é o particular, adotamos outra.

Não digo que é cada um dos julgadores, mas é o tipo de decisão.

O entendimento citado pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, do
Ministro SÉRGIO KUKINA,
não digo também que é parcial, mas a decisão, a meu ver, dá pesos diferentes para ambos.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira:

É justamente nisso que retifico. O
“pau que bate em Francisco, bate também em Chico”
. O mesmo entendimento que aplico quando o beneficiado é pessoa física ou jurídica, aplico também quando “o beneficiado é qualquer ente público”, é o mesmo entendimento.

Diminuo quando entendo necessário, tanto para o beneficiário ente estatal, quanto para o beneficiário pessoa física ou jurídica, não possuo este critério dúplice, de que se for a favor do Estado, mantenho o valor alto, se julgar contra o Estado, diminuo o valor.

Não, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, porque neste caso, tratar-se-ia do “juiz fazendeiro”, do qual fala Ruy Barbosa de Oliveira, em que só o “juiz fazendeiro” acha que o Estado tem razão.

Sempre usei o mesmo critério, tanto em relação ao Estado, quanto ao particular.

Faço este esclarecimento.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Inclui também o valor econômico.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Desembargador Luiz Carlos da Costa:

Deixei de acrescentar algo. É verdade que Vossa Excelência pautou desta forma. Outra coisa que deve ser levada em conta é que os honorários advocatícios não é direito das partes, é verba remuneratória de caráter alimentar dos advogados, ou seja, a remuneração do advogado pelo trabalho realizado.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

Ouvi com muita atenção o voto, o discurso do Ministro Luiz Fux na sua posse como Presidente do Supremo Tribunal Federal, em que disse que o Tribunal precisa obedecer às suas próprias decisões.

Este é o pensamento da maioria das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Por ser ação rescisória, contrário a meu entendimento, uma vez que apreciada por uma tese válida, voto pela improcedência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020